Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743127-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA APELADO: GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA, EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Verifica-se que, por meio do despacho de ID 61298027, foi determinado à apelante que colacionasse a declaração de imposto de renda PJ ou a declaração de informações socioeconômicas e fiscais, referente ao ano-calendário 2022 e 2003, além de planilhas de faturamento do ano de 2023 e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses ou procedesse ao recolhimento do preparo recursal. Tendo em vista que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para atender ao comando judicial, confirma-se a denegação da gratuidade de justiça, com base, ainda, na Súmula 481-STJ. No ponto, estatui o § 2o do art. 101 do CPC que, uma vez confirmada a denegação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Estas custas, como se vê, referem-se, especificamente, ao preparo recursal. Assim, com base no art. 101, § 2o, do CPC, à apelante, para que comprove o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora